Tribunal: TJES
Processo: 0018557-52.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018557-52.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A omissão admitida para oposição dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. No caso, o pedido de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez foi devidamente apreciado e afastado pelo colegiado.

4. No tocante ao pedido de tutela provisória incidental formulado pelo Apelante, houve decisão a seu respeito, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 507, CPC/15.

5. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018557-52.2013.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADENIR RODRIGUES PASTOR.

ADVOGADOS : WELITON ROGER ALTOÉ E OUTRA.

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

PROCURADOR : BRUNO COSTA MALTA DANTAS.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADENIR RODRIGUES PASTOR contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que negou provimento aos 2 (dois) recursos de apelação interpostos tanto pelo ora Embargante, quanto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

No julgamento, manteve-se a sentença que, nos autos da “ação de aposentadoria por invalidez acidentária” ajuizada pelo segurado em face do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a liminar deferida, para conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, retroativamente ao dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença (08.08.2013).

O Embargante alega, em síntese, (i) omissão quanto à análise das condições sociais e pessoais do autor, para a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez; e (ii) omissão quanto ao pedido de tutela provisória de urgência requerida em função da cessação do benefício por parte da autarquia previdenciária.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Inicialmente, no tocante à análise das condições sociais e pessoais do autor, o pedido de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez foi devidamente apreciado, fundamentado e afastado pelo colegiado.

Para melhor elucidação, transcreve-se parte do voto sobre a questão:

[...]

Assim, deve ser afastada a alegação de inexistência de concausalidade ocupacional aduzida pelo INSS.

Por seu turno, o Recorrente ADENIR RODRIGUES PASTOR aduz, em seu favor, que deve ser reconhecida a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária.

Sustenta, para tanto, que, muito embora sua incapacidade seja parcial, com indicação de reabilitação para outro trabalho, devem ser considerados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

Entretanto, não merece acolhimento a alegação do segurado.

A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Em primeiro lugar, o laudo médico pericial concluiu pela existência de incapacidade laboral
parcial
e definitiva. A despeito de a incapacidade ser permanente, o perito avaliou que seria parcial, pois a doença não impossibilita o autor de realizar outras funções que não demandam força física exacerbada.

Em segundo lugar, sequer ficou comprovada a impossibilidade de reabilitação profissional do segurado, que não se submeteu a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Nesse sentido, dispõe o art. 62,da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Assim, o benefício do auxílio-doença poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, caso seja verificada a impossibilidade de reabilitação do segurado em outra atividade laboral, o que não é possível, todavia, atestar com base nas provas produzidas até o momento, sendo devida, assim, a manutenção do benefício concedido até a decisão sobre a possibilidade de sua reabilitação em processo a que se refere o caput do art. 62.

[...]

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela provisória de urgência requerida em função da cessação do benefício por parte da autarquia previdenciária, na petição ID 2386850.

Isso porque, conforme se verifica da decisão interlocutória ID 2594929, o pedido foi analisado e rejeitado, por ausência de adequação e necessidade, conforme os seguintes termos:

No tocante ao pedido formulado por ADENIR RODRIGUES PASTOR na petição ID 2386850, verifica-se que, na sentença recorrida (fls. 330/333-v), foi
confirmada

a tutela provisória de urgência, que concedeu ao autor/Recorrente o benefício de auxílio-doença acidentário.

Com efeito, dispõe o art. 1.012, do CPC/15:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

Dessa forma, considerando que
não

houve atribuição de efeito suspensivo à apelação, produz efeitos a sentença recorrida até o julgamento do mérito recursal, razão pela qual o pedido ora formulado nesta instância não é cabível, por inadequação e desnecessidade.

O ora Embargante teve ciência da decisão e manteve-se inerte.

Logo, por se tratar de pedido incidental, bem como diante de sua apreciação por meio da decisão ID 2594929 deste relator, não impugnada oportunamente, deve ser reconhecida a preclusão sobre a tutela provisória requerida nos autos, nos termos do art. 507, do CPC/15, sob o risco de continuidade da controvérsia
ad eternum
.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO pagamento DO precatório EXPEDIDO. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL (ART. 507 DO CPC). AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A pretensão de manter o pagamento do requisitório expedido encontra-se acobertada pela preclusão temporal, porquanto
a matéria não foi impugnada no momento processual oportuno. Em razão da regra contida no art. 507 do CPC, não pode o recorrente, posteriormente, rediscutir a questão já decidida.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt na TutPrv na ExeMS 15.820/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021)

Observa-se, pois, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)